Tribunal: TJDFT
Processo: 0027381-68.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0027381-68.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE IVANETE RODRIGUES DA COSTA SANTOS, BRISA MARIA RODRIGUES DA COSTA SANTOS, CARLOS LEANDRO DA COSTA SANTOS, SILVIA LETICIA DA COSTA SANTOS DE SOUSA APELADO: CICERO AUGUSTO DE SOUZA, MARINETE STOBBERG, MAVILSON DE ARAUJO FREIRE, NEIDE MARTINS GONZAGA, SERGIO RODRIGUES ALECRIM, SHEILA RODRIGUES ALECRIM FREIRE, SILVIA RODRIGUES ALECRIM, SOLANGE CRISTINA BUENO, ANTONIO AUGUSTO IGNACIO DE SOUZA, GILBERTO RODRIGUES NOGUEIRA, MARIA ELIZABETH DE SOUZA, MARIA BEATRIZ DE SOUZA, ESPOLIO DE JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES NOGUEIRA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESPOLIO DE IVANETE RODRIGUES DA COSTA SANTOS, BRISA MARIA RODRIGUES DA COSTA SANTOS, CARLOS LEANDRO DA COSTA SANTOS E SILVIA LETÍCIA DA COSTA SANTOS DE SOUSA contra a sentença proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga, ID n°. 49099622. Em suas razões (ID n°. 46539403), os apelantes ressaltam que não houve análise do pedido de gratuidade de justiça pelos recorrentes. Compulsando os autos, verifico que o benefício foi concedido às apelantes Brisa Santos e Silvia de Sousa, no entanto, foi indeferido ao apelante Carlos Leandro, ID no. 49099301. Dessa forma, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o referido apelante recolha o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador